Tribunal: TJSP
Processo: 1040461-28.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Ação fundada na suposta propriedade e posse indiretas adquiridas por meio de arrematação judicial do imóvel locado à ré. Nulidade da arrematação reconhecida por decisão transitada em julgado. Efeitos ex tunc, com retorno ao status quo ante, mantida a higidez da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Ação fundada na suposta propriedade e posse indiretas adquiridas por meio de arrematação judicial do imóvel locado à ré. Nulidade da arrematação reconhecida por decisão transitada em julgado. Efeitos ex tunc, com retorno ao status quo ante, mantida a higidez da relação locatícia original. Ré que continuou efetuando o pagamento dos aluguéis ao primitivo locador. Ação improcedente. Sentença mantida por seus jurídicos fundamentos. Art. 252 do Regimento Interno TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.